Tribunal: TCU
Processo: 000.990/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 287/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno; em mandar fazer as determinações sugeridas, bem como arquivar o processo a seguir indicado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.990/2007-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcires Fagundes (XXX.406.909-XX); Alda Gomes da Silva Xavier (XXX.749.428-XX); Ana Maria Barcela Nicolich da Silva (XXX.608.569-XX); Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina - Mec (81.531.428/0001-62); Dauro Rene Cardoso Pereira (XXX.425.889-XX); Ednardo Bezerra de Andrade (XXX.736.304-XX); Edson Levi Auras (XXX.520.839-XX); Emerson Lucena Rodrigues (XXX.464.462-XX); Eugeni Isolina de Oliveira (XXX.898.589-XX); Gladys de Morais Maciel (XXX.598.689-XX); Jair Eustáquio de Paula (XXX.360.906-XX); Janete Suely Clausen Munhoz (XXX.750.109-XX); Joel Laudelino Lunardelli (XXX.136.019-XX); Joselito José dos Santos (XXX.670.769-XX); Leda Maria Martins Santana (XXX.320.239-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.584.369-XX); Marco Aurelio Ramos Krieger (XXX.682.249-XX); Nelson Cesar de Aquino (XXX.182.969-XX); Nestor dos Santos (XXX.965.809-XX); Rogério Freitas Varela (XXX.185.119-XX); Sandra Vieira Rocha (XXX.532.119-XX); Teresinha da Glória Périco Behr (XXX.487.339-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina - Mec 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Luis Fernando Silva (9582/OAB-SC) e outros, representando Alcires Fagundes e Luiz Carlos de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - IFSC que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a absorção da vantagem da URV, relativa ao percentual de 3,17%, percebida pelos aposentados Alcires Fagundes (CPF XXX.406.909-XX), Alda Gomes da Silva Xavier (CPF XXX.749.428-XX), Ana Maria Barcela Nicolich da Silva (CPF XXX.608.569-XX), Eugeni Isolina de Oliveira (CPF XXX.898.589-XX), Luiz Carlos de Oliveira (CPF XXX.584.369-XX) e Nelson Cesar de Aquino (CPF XXX.182.969-XX), nos termos do Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , com detalhamento trazido pelo Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , e nos termos dos Acórdão 5074/2013-TCU-Segunda Câmara e 197/2014-2a Câmara, cujo cumprimento será verificado pelo TCU no âmbito deste autos.